Tribunal: TJMT
Processo: 1035431-60.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035431-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOFIA NEVES JARA DE CAMPOS - CPF: 036.213.451-08 (RECORRENTE), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO
RECURSO E DEU - LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035431-60.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sofia Neves Jara de Campos

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

123 Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea que após diversas solicitações por e-mail, não remarca a passagem e não providencia o reembolso do valor pago, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano material e moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira.

Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos pontos à agencia de viagem, quando do cancelamento do voo, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, opino por:

a) Declarar a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
da primeira reclamada, 123 Viagens e Turismo Ltda, e, nos termos do art. 485, VI do CPC, extinguir a presente ação em face desta;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais em face da segunda reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A Recorrida, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, entendo que a Agência de Viagens é parte legitima para figurar no polo passivo da lide onde se discute eventual falha na prestação de seu serviço, no tocante a remarcação das passagens adquiridas pela consumidora, quando intermedia a transação entre a empresa de aviação e a reclamante.

Portanto, afasto a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença.

Quanto ao mérito, propriamente dito, t
rata-se o caso de ação de Indenização por danos morais e materiais, em que a reclamante visa o reembolso de valores relativos a passagens aéreas adquiridas junto à primeira reclamada, por intermédio da segunda. Discorre que adquiriu passagens aéreas, trecho Cuiabá/Rio de Janeiro, para 28/05/2020, no valor de R$ 1.108,36. Aduz que em decorrência da Pandemia de Covid-19, com o intuito de preservar a sua saúde e de seu companheiro, compareceu ao ponto de atendimento da Azul no aeroporto e solicitou que fosse alterada a data da viagem, e então obteve a informação de que a data ficaria em aberto para posterior remarcação, não tendo informado qualquer data à atendente. Contudo, aduz que ao tentar remarcar as passagens, obteve a informação de que não seria possível porque já havia sido realizada a alteração de datas e os passageiros deixaram de comparecer ao voo, o que sustenta não ser verdade. Não logrando êxito na remarcação do voo, propõe a presente ação visando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

A Agência de viagens afirma que, por trabalhar exclusivamente com venda de passagens promocionais adquiridas por meio de milhas, não consegue fazer a remarcação das passagens aéreas. Já a companhia aérea afirmou que nunca recebeu os valores relativos as passagens adquiridas, sendo responsabilidade exclusiva da agência de viagens fazer o reembolso dos valores.

Pois bem. É fato incontroverso a aquisição das passagens aéreas pela agência de viagens, o cancelamento do voo ocorrido em razão da pandemia de COVID-19.

Em análise dos autos, constato que a Reclamante tentou por meio dos e-mails apresentados, contato com a segunda reclamada sem qualquer sucesso. Não houve resposta ao pedido de remarcação, como também não houve resposta ao pedido de reembolso dos valores, conforme abaixo destacado:

Ainda que a segunda reclamada informe que não faz remarcação de passagens aéreas, o mínimo que se espera de uma empresa é que explique ao consumidor o que ocorreu e as possibilidades de resolução do problema, fato que não foi observado no caso em apreço. A Autora efetuou o pagamento das passagens aéreas, não as utilizou e por isso deve ter o valor desembolsado devidamente ressarcido. Portanto, evidente no caso a falha na prestação de serviço de intermediação de aquisição das passagens aéreas.

Já a primeira Reclamada, companhia aérea,
informou que a autora adquiriu passagens, através de localizador OJCSXA. Que o bilhete foi emitida pela agência de viagens, mediante pagamento de R$ 191,80 e 8.000 pontos e o voo foi cancelado em razão da pandemia. Discorre ainda que o valor pago pelos pontos utilizados para emissão foram devolvidos, desde 31/07/2020. Discorre que, por essa razão, somente a agência de viagens poderia devolver o valor requerido pela autora, pois a companhia aérea nunca recebeu a importância mencionada.

Importante ressaltar que os fatos apresentados pela primeira reclamada coadunam com os da segunda, visto que a agencia de viagens informou a impossibilidade de providenciar a remarcação da passagem, pois utiliza método diverso para aquisição do bilhete. Se assim é, a companhia aérea não participou do evento que ocasionou danos à parte autora, razão pela qual a sentença de improcedência, neste ponto, deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para afastar a ilegitimidade passiva da agencia de viagens. Quanto ao mérito, condeno a agência de viagens,
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento de
R$ 1.108,37
, a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Mantenho a improcedência
dos pedidos quanto à primeira reclamada,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022